Tribunal: STF
Processo: AI 233726
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. AGRAVO
INTEMPESTIVO. PRESCRIÇÃO: TEMA INFRACONSTITUCIONAL.
1.      Intempestivo o Agravo de Instrumento para subida
de R.E. Criminal, não poderia, mesmo, ter tido seguimento.
2.      Ademais, o tema da prescrição é
infraconstitucional e estranho ao Recurso Extraordinário.
Não poderia sequer ser examinado neste, se tivesse sido
admitido.
3.      De resto, se ainda não transitou em julgado a
condenação, não se pode falar em prescrição da "pretensão
executória da pena".
4.      Agravo improvido.